Tribunal: TJDFT
Processo: 0725030-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725030-15.2023.8.07.0003 RECORRENTE: DEUSDEDIT ARAÚJO DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO. INVIÁVEL. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME CONEXO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. 2. O pedido de absolvição sumária exige que os elementos coligidos aos autos evidenciem peremptoriamente estar o fato acobertado por causa justificante. As controvérsias devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, a quem cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate). 3. A desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal, na fase de pronúncia, somente pode ocorrer quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi, o que não ocorreu nos autos. 4. A exclusão das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório dos autos. 5. Havendo prova de materialidade e indícios da autoria do delito conexo, a competência para julgamento também é do Conselho de Sentença, sendo inviável a absolvição nessa fase. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, bem como 23, inciso II, e 25, ambos do Código Penal, ao argumento de ter ocorrido causa excludente da ilicitude, qual seja, legítima defesa; e b) artigos 14, inciso II, 121 e 129, todos do CP, e 419 do CPP, asseverando que, caso mantida a condenação, a sua conduta deve ser desclassificada para o crime de lesão corporal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 14, inciso II, 121 e 129, todos do CP, e 419 do CPP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois a turma julgadora consignou: “o delito de lesão corporal (...) não ocorreu nos autos” (ID 63701785). Logo, para analisar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Sumula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.516.390/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 415, inciso IV, do CPP, 23, inciso II, e 25, ambos do CP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “A despeito de o recorrente sustentar ter agido sob o pálio da legítima defesa, tal circunstância não se encontra cabalmente comprovada pela prova coligida aos autos. A versão do acusado, no sentido de que a vítima teria invadido sua residência e o agredido, sendo necessário dar facadas para se defender, não foi corroborada por nenhum elemento probatório (...). A fragilidade do conjunto probatório na atual fase processual enseja a pronúncia” (ID 63701785); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027